Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. FASE. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ADVOGADOS. CIÊNCIA. REGISTRO. ARTIGOS 2o e 5o. LEI 11.419/06. PRECEDENTES.

1. Na forma do art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da portaria 140/18 deste TJDFT, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da Legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 1.1. A consulta referida nos §§ 1o e 2o do art. 5o deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 1.2. Considerando que a parte apelante optou por se conveniar com este Tribunal para receber citação e intimação, nos termos da legislação em vigor, e sendo o procedimento devidamente observado, não há que se falar em irregularidade na sua forma de intimação.

2. Agravo conhecido e desprovido.